Tribunal: TJMT
Processo: 1009888-61.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009888-61.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON TRAJINO DA SILVA - CPF: 542.350.491-00 (APELANTE), CARLOS DE AQUINO ALVES - CPF: 055.624.321-88 (ASSISTENTE), JIOVANI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 785.612.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CELESTINA DE CASTRO SILVA TRAJINO - CPF: 029.526.084-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, ao se aproximar de sua residência.

A defesa alegou, em preliminar, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito, requereu a absolvição por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
e,

(
ii
) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa os limites da imputação formulada na denúncia, não havendo inovação fática ou jurídica que configure julgamento
extra petita
.

O depoimento da vítima, embora com lapsos de memória sobre os detalhes do ocorrido, confirma a presença do réu em sua residência, em violação às medidas protetivas, sendo corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Em crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme diretriz da Resolução CNJ nº 492/2023.

O delito de descumprimento de medida protetiva é crime formal, se consumando com a simples aproximação do agente da vítima, independentemente da vontade dela ou de consequências posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

O julgamento não é
extra petita
quando a sentença observa os limites fáticos e jurídicos delineados na denúncia. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal, se consumando com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico. 4. A ciência da ordem judicial e a voluntariedade no descumprimento são suficientes para caracterizar o dolo no tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/06. 5. É dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada na fundamentação.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009888-61.2023.8.11.0042

APELANTE: NILSON TRAJINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
NILSON TRAJINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06

(ID 296237901).

A apelante sustenta, preliminarmente, que o julgamento da sentença condenatória foi
extra petita
, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e a correlação entre a denúncia e a sentença.

Requer o provimento para declarar a nulidade do
decisum
ou, subsidiariamente, a absolvição por atipicidade da conduta, além do prequestionamento da matéria (ID 296237914).

Em contrarrazões, a i. 26ª Promotoria de Justiça de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, analisando a preliminar no mérito (ID 296237918).

Nessa instância superior, a i. 4ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr. José de Medeiros (ID 304736371).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Conforme apurado, a vítima Alessandra Celestina de Castro Silva
Trajino
e o denunciado NILSON TRAJINO DA SILVA se relacionaram durante 1 (um) ano e 3 (três) meses, e juntos tiveram 1 (um) filho.

Ao tempo dos fatos, estavam separados há cerca de 3 (três) anos.

A vítima já foi ofendida pelo denunciado anteriormente, tendo registrado Boletim de Ocorrência e solicitado medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em 16.09.2022, nos autos de nº 1013638-08.2022.8.11.0042. NILSON foi devidamente intimado da decisão judicial no dia 19/09/2022, conforme certidão positiva ID. 95406717 dos autos da MPU.

Ocorre que, mesmo ciente da decisão judicial que o proibia de manter contato com Alessandra Cristina, no dia 07/03/2023, por volta das 20h25min, a vítima estava na residência, localizada na Rua Vinte e Sete, nº 62, kitnet 20, bairro Coxipó, Cuiabá/MT, quando NILSON chegou no local alegando que queria ver a filha e, consequentemente, descumprindo a medida protetiva imposta de se aproximar da vítima, a menos de 500 metros de distância.

Em seguida, Alessandra acionou o botão do pânico, ocasião em que o denunciado se evadiu da residência tomando rumo ignorado.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia NILSON TRAJINO DA SILVA como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei.”
(ID 296237861)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
o apelante
NILSON TRAJINO DA SILVA
nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime aberto.

Irresignado, o
recorrente
requer, preliminarmente, conforme relatado,
a nulidade da sentença c
o n d e n a t ó r i a

pelo julgamento ter sido
extra petita
ou
,
subsidiariamente,
a absolvição do crime por atipicidade da conduta.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, constato que a preliminar suscitada está relacionada com o mérito recursal, razão pela qual passo à sua análise de forma conjunta.

Pois bem.

A análise probatória revela acervo sólido e coerente quanto à prática, pelo apelante, da conduta tipificada no dispositivo penal mencionado.

In
casu
, a materialidade do delito se encontra cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.63640, bem como pela decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima nos autos
PJe
n° 1013638-08.2022.8.11.0042.

Quanto à autoria delitiva, esta restou evidenciada pelo depoimento da vítima, Alessandra Celestina de Castro Silva
Trajino
, que confirmou que o apelante
“sempre ignora a medida protetiva e continua perseguindo a declarante, além de proferir ameaças e falar para diversas pessoas que a declarante está com macho, ou seja, não aceitando o fim do relacionamento e não aceitando que a declarante se relacione novamente”
(ID

296235893 - Pág. 6).

Ademais, em sede judicial, a ofendida reafirmou os acontecimentos, prestando o seguinte relato:

“(...) É assim, todas as medidas protetivas que eu tive, todas elas foram descumpridas. Inclusive, inclusive quando eu estava usando o botão, né, deixou no seu aplicativo no celular, foi quando ele foi preso, ele chegou a ser preso e ele estava usando tornozeleira e usando botão de pânico. Mesmo usando o botão de pânico, ele com a tornezeleira, ele chegou a descumprir. Isso é um dos motivos de eu ter mudado de estado, porque é assim, eu não vivia mais, eu não eu não tinha vida mais. "lembro. Sim, eu lembro, eu lembro. Ele descumpriu a medida protetiva assim, mas o que ele fez nesse dia eu não me lembro mais (...)”
(ID 296237890).

Por outro lado, o réu, em juízo, negou a prática dos delitos que lhe foram imputados e apresentou versão divergente dos fatos.

Cabe destacar a necessidade de observância à perspectiva de gênero na atividade jurisdicional, conforme estabelecido pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os julgadores a considerarem, nos casos de violência contra a mulher, os marcadores sociais de gênero como instrumento de interpretação e aplicação da lei, com o objetivo de prevenir, punir e erradicar tais práticas.

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, tal protocolo estabelece, em síntese, que se atribua especial valor às declarações da vítima em crimes marcados por violência de gênero.

Assim, em delitos praticados no contexto doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevante peso probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção constantes nos autos.

No presente caso, as provas produzidas são firmes e coerentes quanto à autoria delitiva, não deixando dúvidas de que o apelante foi o responsável pelos fatos narrados na denúncia.

Embora a defesa tenha apresentado documento (ID 296237875) contendo contrato de prestação de serviços de aula extra para o dia 7.3.2023, das 19h50min às 20h50min, o relatório de aulas (ID 296237876) revela que o réu esteve no local das 06h00 às 17h00, em contradição com a versão apresentada em juízo.

A
lém disso
, o fato de a vítima não recordar com precisão todos os acontecimentos não é suficiente, por si só, para afastar a condenação, especialmente porque confirmou, com absoluta certeza, que o apelante foi até sua residência, em violação às medidas protetivas deferidas, não se recordando apenas dos desdobramentos posteriores.

Acrescentou, inclusive, que precisou mudar de estado em decorrência da constante perseguição sofrida por parte do réu, o qual descumpriu todas as medidas protetivas deferidas, mesmo estando submetido à monitoração por tornozeleira eletrônica (ID 296237890).

Ressalte-se, ainda, que o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Isso porque consta nos autos que as referidas medidas foram concedidas em 16.9.2022 (ID 296235894), no bojo da Ação Penal nº 1013638-08.2022.8.11.0042, instaurada após o registro de Boletim de Ocorrência por parte da ofendida.

Ademais, não há qualquer alegação ou indício nos autos de que o réu desconhecia a ordem judicial ou de que não tenha sido formalmente intimado.

Ao contrário, a dinâmica dos fatos demonstra que ele agiu de maneira deliberada, retornando à residência da vítima, mesmo ciente da vedação judicial, o que reforça a voluntariedade no descumprimento da medida e afasta qualquer dúvida quanto à configuração do dolo.

Tal conduta levou a vítima a acionar o botão do pânico, diante da situação de risco, ocasião em que o réu se evadiu do local, tomando rumo ignorado.

Destaca
-se que os fundamentos adotados na sentença decorreram do conjunto probatório regularmente produzido nos autos e a defesa teve ampla oportunidade de se manifestar sobre as provas e alegações, razão pela qual não se verifica qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Importa destacar
,
também
,
que se trata de crime de natureza formal, cuja consumação se dá com a simples aproximação do apelante à residência da vítima, em violação à medida protetiva de urgência.

Assim, a presença no local, por si só, já configura o delito, sendo irrelevante o comportamento subsequente adotado pelo agente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial.”
(TJMT – AP N.U 1015299-56.2021.8.11.0042 - Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 31.7.2025)

“O descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, configura crime formal, cuja consumação independe da vontade da vítima, sendo suficiente a demonstração de que o agente, ciente da ordem judicial, a violou.”
(TJMT – AP N.U 1000877-29.2023.8.11.0035 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 18.6.2025)

Dessa forma, os elementos de prova são suficientes para sustentar a condenação, não havendo que se falar em
julgamento
extra petita
ou
absolvição por atipicidade da conduta.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025